Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730849-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERISSA MARIA DE OLIVEIRA ARCANJO AGRAVADO: MARCOS MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 29848229). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NERISSA MARIA DE OLIVEIRA ARCANJO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0705563-97.2021.8.07.0010, proposta pela Agravante em desfavor de MARCOS MACHADO DA SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Autora, ora Agravante. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num 29481529). Peticiona a Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 29848229). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador